Tribunal: TJSP
Processo: 0025488-86.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do §2o, §2o-A ou §2o-B, do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Cálculo da Pena – Crime perpetrado por reincidente específico, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena privativa de liberdade imposta é superior a 04 anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e/ou multa por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos I e II, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade ser superior a 04 anos e decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa por agente reincidente, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos e/ou multa, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto nos incisos I e II, do art. 44, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025488-86.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FERNANDO
RODRIGO ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
2
Voto n. 23404
Apelação n. 0025488-86.2012.8.26.0114 Campinas
Apelante: FERNANDO RODRIGO ALVES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo majorado Pena Presença de mais de uma causa de
aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal
Rol
descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza
eminentemente objetiva
Cálculo a ser efetuado mediante
emprego de percentuais escalonados
Método que não se
confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol
elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-
se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem
entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação
específica, justificando a adoção de percentual maior de
majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que
já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2o, do art.
157, do CP, pela Lei no 13.964, de 2019: na hipótese de estar
presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de
em
havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três
causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas
quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o
aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem
todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do
art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do §2o, §2o-A ou
§2o-B, do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se
como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da
pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior
ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
3
violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável
abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande
fonte de inquietação.
Cálculo da Pena Crime perpetrado por reincidente específico,
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena privativa
de liberdade imposta é superior a 04 anos Inaplicabilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
e/ou multa por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos
I e II, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade ser superior a
04 anos e decorrer da prática de crime perpetrado mediante
violência ou grave ameaça à pessoa por agente reincidente, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos e/ou multa,
uma vez não ter sido atendido o quanto previsto nos incisos I e II,
do art. 44, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 339/348, prolatada pela MMa.
Juíza Patrícia Suárez Pae Kim, cujo relatório ora se adota, FERNANDO
RODRIGO ALVES DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 157,
§ 2o, II e V, do CP, às penas de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi deferido ao acusado o recurso
em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição. Subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas, a
fixação de regime inicial mais brando e a substituição da reprimenda
corpórea por restritivas de direitos e/ou multa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
4
É o Relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
majorado por concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 06 de dezembro de
2011, Juracy Costa Silva entrava em seu veículo “Nissan/Sentra”, placas
EEP-1418, quando foi abordado por Fernando Rodrigo e por outro indivíduo
não identificado, os quais, mediante grave ameaça exercida com simulação
de porte de arma de fogo, anunciaram o assalto.
Em seguida, mandaram que a vítima adentrasse o
veículo e se posicionasse no banco traseiro. Os dois roubadores
assumiram, então, os bancos de motorista e passageiro, e passaram a
rodar com Juracy pela cidade.
Durante o trajeto, subtraíram o telefone celular da vítima
e a quantia de R$ 380,00 em espécie. Após terem privado o ofendido de
sua liberdade tempo relevante, o libertaram, evadindo-se em posse do
carro, do celular e da quantia em dinheiro.
Dois dias depois, o réu foi abordado por Policiais
Militares, sendo encontrados o veículo roubado, sem rodas, próximo à casa
dele. As rodas do automóvel foram localizadas em outro imóvel.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 53/60 e 62/63.
Em que pese a negativa do réu, a prova oral (fls.
336/338 e arquivos digitais) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos da vítima e de Policial Militar nos exatos termos acima
narrados, somada ao auto de reconhecimento de fls. 154 e ao
reconhecimento pessoal do acusado efetuado em Juízo pelo ofendido,
mostrou-se apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
5
dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
A palavra da vítima e de testemunhas, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
6
aumento de pena do art. 157, § 2o, II e V, do CP (concurso de agentes e
restrição da liberdade da vítima), reconhecidas na r. sentença hostilizada
(fls. 346), não havendo como afastá-las.
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial fechado, comportam pequeno reparo.
a) a Juíza a quo, entendendo favoráveis ao acusado as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fixou as suas penas-base
no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. A rigor, as
básicas deveriam ter sido exacerbadas, tendo em vista a subtração de um
veículo, bem de elevado valor monetário. Na ausência de apelo da
Acusação, contudo, lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em
sede recursal.
b)
na
segunda
fase,
inaplicáveis
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram benevolentemente agravadas de apenas
1/6, em razão da reincidência ostentada pelo réu (fls. 283/284), resultando
em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. O acréscimo deveria
ter sido mais rigoroso, por ser a reincidência do agente específica. Na
ausência de recurso da Acusação, mais uma vez, nada pode ser feito a
respeito em sede de apelação.
Não incidem, de todo modo, as atenuantes pretendidas
pela Defesa, pois o réu negou a prática do delito e era, ao tempo do crime,
maior de 21 anos (contava com 22 anos de idade).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de diminuição, foi elevado o subtotal obtido na fase anterior de 2/5,
em virtude da incidência das majorantes relativas ao concurso de agentes e
restrição da liberdade da vítima, restando as sanções finalizadas em 06
anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa.
A respeito da fixação da fração concernente às causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
7
de aumento, previstas no §2o, observe-se que o Colendo STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria se
dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria
oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei,
consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor
ou maior de situações correspondentes às causas de aumento previamente
estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou mais
situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a exacerbação
acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a fundamentação
da decisão do Magistrado viesse baseada em circunstâncias concretas.3 O
argumento lastra-se na ideia de que a consideração meramente quantitativa
das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime
alternativo, seria “expressão, em última análise, da responsabilidade penal
objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende
aos imperativos da individualização da pena”. 4
Referida interpretação acabou por ser sedimentada pelo
Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado n. 443, de
sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao modo
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix Fischer.
Brasília, 15 de maio de 2008. Diário da Justiça. 23 Jun. 2008, p. 1.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ (2002/0123571-9). Relator:
Ministro Hamilton Carvalhido. 6a Turma. Brasília, 20 de fevereiro de 2003. Diário da Justiça. 17 Mar.
2003, p. 292. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=24589&&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO
&l=10&i=1#DOC1>. Acesso em: 13 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
8
pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais de um
inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP, revela-se, todavia,
inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento em
mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente
mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses
previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações
de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e
qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado por mais de um
agente (art. 157, § 2o, II, do CP) e mediante restrição à liberdade da vítima
(art. 157, § 2o, V, do CP) é evidentemente mais grave do que se houver o
reconhecimento de apenas uma dessas causas de aumento, na medida em
que a presença de ambas as situações implicará em uma prática
socialmente muito mais nociva. Resta ainda evidente que a capacidade de
resistência da vítima estará, ademais, ainda mais diminuída.
A conduta revestir-se-á, contudo, de gravidade ainda
maior na hipótese desses agentes, que estão agindo em concurso (art. 157,
§ 2o, II, do CP), terem ciência de que a vítima, cuja liberdade é por eles
restringida (art. 157, § 2o, V, do CP), está também a serviço de transporte
de valores (art. 157, § 2o, III, do CP).
Em um verdadeiro crescendo, estar-se-á diante de
conjuntura de reprovabilidade novamente maior que a anterior se, além das
situações anteriores, constar-se que a subtração, por exemplo, teve
também por objeto veículo que acabou sendo transportado para outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
9
Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV, do CP).
A conduta do agente será, por seu turno, inegavelmente
mais ousada do que todas as hipóteses já mencionadas, se a subtração
perpetrada mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP)
abranger, por exemplo, não apenas valores (art. 157, § 2o, III, do CP) e
explosivos (art. 157, § 2o, VI, do CP) transportados de modo conjunto a
partir de outro Estado, mas também o próprio veículo (art. 157, § 2o, IV, do
CP) que os levava, e houver restrição à liberdade de seu condutor (art. 157,
§ 2o, V, do CP). Mais grave ainda será a conjuntura se todo esse proceder
vier somado ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou mais
causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração
superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no preceito
sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal. Neste, o legislador
estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo atingir o máximo de 1⁄2
sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, desde o advento do
CP/1940, foram incluídas novas causas de aumento de pena no tipo penal
referente ao roubo circunstanciado, das quais duas pela Lei n. 9.426/96, e
uma pela Lei no 13.654/2018. Este último diploma legal introduziu, como
mencionado, um novo parágrafo ao dispositivo (§ 2o-A), para o qual foi
realocada a hipótese de emprego de arma de fogo, anteriormente prevista
no inciso I do § 2o.
Ainda que essas alterações legislativas tenham exigido
a reelaboração do equacionamento dos percentuais empregados, em todos
os casos posteriores a 1996, na medida que o legislador de 2018 manteve o
mesmo número de causas de aumento anteriormente existentes (cinco),
uma vez observado o critério do aumento progressivo, tinha-se, na prática,
sempre uma mesma situação, pouco importando se os fatos tivessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
10
ocorrido antes ou depois dessa reforma de 2018.
Com o acréscimo, contudo, de um novo inciso (VII) ao §
2o, do art. 157, do CP, concernente à hipótese na qual a violência ou grave
ameaça foi exercida com emprego de arma branca, pela Lei no 13.964, de
2019, o aplicador da lei passou a ter que manejar com 06 (seis) majorantes
diversas para a mesma faixa de aumento (entre 1/3 e 1⁄2), de tal sorte a ser
necessário alterar as frações que vinham sendo tradicionalmente
empregadas pela Jurisprudência nessa matéria: ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo
deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na
existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem
cinco majorantes, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no §
2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
No caso em apreço, na medida em que inexiste
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração e, em tendo sido constatada a presença de duas causas de
aumento dentre aquelas previstas no rol do § 2o, do art. 157, do CP, cabe a
aplicação de acréscimo de 11/30 ao quantum fixado na etapa anterior, dada
a aplicação retroativa in bonan partem da modificação legislativa ocorrida
em 2019. Restam as sanções finalizadas, assim, em 06 anos, 04 meses e
16 dias de reclusão e 15 dias-multa.
O regime inicial para cumprimento de pena é de fato o
fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do seu
processo de ressocialização, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
11
violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de
recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito, que a
hipótese dos autos roubo cometido em concurso de pessoas e mediante
restrição da liberdade da vítima denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado, reincidente específico, e de seu comparsa que, simulando porte
de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, subtraíram os bens de
elevado valor e a quantia em dinheiro descritos na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.5
Na hipótese dos autos, por fim, tendo a imposição da
privação de liberdade sido superior a 04 anos e decorrido da prática de
crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa por agente
reincidente, por óbvio não se concebe sua conversão em pena restritiva de
direitos e/ou multa, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto nos
incisos I e II, do art. 44, do CP.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, dá-se parcial provimento, tão somente para reduzir a pena
privativa de liberdade aplicada a FERNANDO RODRIGO ALVES DOS
SANTOS a 06 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, dada a aplicação
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025488-86.2012.8.26.0114 -Voto no
12
retroativa in bonan partem da modificação legislativa ocorrida em 2019.
Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator